Tribunal: TJDFT
Processo: 0747602-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: direito do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Carência. Caráter de emergência. Limitação temporal. Ilicitude. Dano moral. Ausência comprovação. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar capítulo da sentença que condenou a operadora do plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00, em razão da negativa indevida de tratamento médico emergencial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em saber se a negativa de tratamento emergencial na pendência de cumprimento de carência configura dano moral indenizável e, em caso positivo, a razoabilidade do valor arbitrado.
III. Razões de decidir
3. A Lei 9.656/98, em seu art. 35-C, I, obriga a cobertura de emergência, caracterizadas por risco imediato de vida ou lesões irreparáveis, não podendo norma infralegal restringir essa obrigação legal.
4. A limitação da cobertura de emergência às primeiras 12 horas de internação, constante da Resolução no 13 do Consu, não encontra amparo legal e é considerada ilícita à luz da jurisprudência consolidada do STJ, conforme Súmulas 302 e 597.
5. Embora a negativa de cobertura tenha sido indevida, não houve relato de agravamento do quadro de saúde do autor nem demonstração de abalo psicológico relevante, de modo que não se configura o dano moral indenizável.
6. A liminar concedida foi cumprida no mesmo dia da intimação, sem que houvesse interrupção do tratamento, não ultrapassando o dissabor cotidiano, insuficiente para justificar indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A negativa indevida de cobertura, por si só, não enseja compensação por danos morais quando não demonstrado o agravamento do quadro clínico nem abalo significativo aos direitos de personalidade.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, arts. 12, II, “b”, V, “c” e 35-C; Resolução n. 13 do Consu. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 302 e 597; STJ, AgInt no REsp n. 1.973.706/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/6/2022; TJDFT, Acórdãos n. 1745596, 1702978, 1728159; Acórdão 1974101, 0703749-97.2023.8.07.0004, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 26.02.2025.